Tribunal: TJDFT
Processo: 0724127-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724127-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NUCLEO COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA, VANDUIR BRAGA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução fiscal na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a exceção de pré-executividade apresentada para reconhecer a ilegitimidade passiva e a nulidade da citação, bem como determinar a exclusão de Vanduir Braga da Silva do polo passivo e a liberação de todo o valor constrito nos autos (id 232943391 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a ilegitimidade passiva de Vanduir Braga da Silva para compor o polo passivo da ação de execução fiscal originária sob o fundamento de que a certidão de dívida ativa que fundamenta essa ação, dotada de presunção de certeza e liquidez, não contém seu nome como corresponsável pelo débito. Acrescentou que inexiste decisão que determine a sua inclusão no polo passivo. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento e alega, em síntese, que Vanduir Braga da Silva não possui legitimidade para questionar suposta irregularidade em relação à agravada. Sustenta que a responsabilidade do sócio pode ser reconhecida na hipótese de dissolução da empresa. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade referente ao pedido de reforma da decisão agravada quanto ao reconhecimento de ilegitimidade passiva de Vanduir Braga da Silva. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator